Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DE INTERESSE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que a autora alega cancelamento indevido de seu plano de saúde durante o tratamento oncológico e pleiteia o restabelecimento do plano e indenização por danos morais. Os pedidos foram julgados procedentes para confirmar a tutela de urgência, sendo determinada a manutenção do plano de saúde, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde durante tratamento de doença grave, sem oferta de plano individual substitutivo; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em decorrência do cancelamento indevido do plano de saúde durante o tratamento da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo da apelação é atribuído automaticamente por força de lei (efeito ope legis), salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, não se aplicando nenhuma delas ao caso concreto. Quanto ao pedido, nas hipóteses excepcionais, deve ser formulado por petição autônoma, sob pena de indeferimento por inadequação da via eleita.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme enunciado n. 608 da Súmula do STJ, sendo vedadas práticas abusivas contra o consumidor.
5. O cancelamento do plano durante tratamento oncológico caracteriza descumprimento das normas de proteção do consumidor e da legislação específica (Lei 9.656/1998, art. 35-C, I), que impõe a cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência.
6. A operadora, mesmo após rescisão unilateral do plano coletivo, deve garantir a continuidade do tratamento de doença grave até a alta médica, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.082 dos recursos repetitivos.
7. A cláusula que prevê carência para cobertura de serviços em caso de emergência é abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, conforme enunciado n. 597 da Súmula do STJ.
8. A negativa de cobertura em situação de urgência extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza violação aos direitos da personalidade da paciente, configurando o dever de indenizar por danos morais.
9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação por danos morais observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.
10. A sentença observou corretamente o critério legal prioritário previsto no art. 85, §2o, do CPC — o valor da condenação —, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários no percentual mínimo de 10%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Diante da ausência de hipótese legal que afaste o efeito suspensivo automático e da inadequação da via eleita para formular o pedido, configura-se a falta de interesse recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto."; "2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo o dever de cobertura em situações de urgência ou emergência, independentemente do prazo de carência."; "3. A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário em tratamento de doença grave, até a alta médica, mesmo após a rescisão do contrato."; "4. A negativa de cobertura em situações de urgência, que coloca em risco a vida do paciente, configura dano moral indenizável."; "5. A fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com a lei e prescinde de fundamentação adicional quando respeitados os limites legais.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o; CPC, art. 85, §2o; CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC, arts. 421 a 423 e 398; CDC, arts. 6o e 51; Lei 9.656/1998, art. 35-C, I; CPC/2015, art. 1.012; RN ANS no 509/2022; RN ANS no 557/2022; Resolução CONSU no 19/1999.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 23.06.2021.